Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento para retomada do curso do processo.

2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.1. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.